Tribunal: TJDFT
Processo: 0008545-87.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e a parte apelada a se manifestarem, em 5 (cinco) dias, sobre eventual suspensão do processo em face da decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1818564/DF (Tema 1025), submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, no qual foi delimitada a seguinte questão controvertida: “Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal”. Intimem-se.